Tribunal: TJMT
Processo: 1003917-24.2023.8.11.0001
Órgão julgador: JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-09-25
Data de publicação: 2023-09-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003917-24.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR]

Parte(s):

[JEISIELEN JORDAO DE SOUZA GASPAR - CPF: 050.023.941-08 (RECORRENTE), RWLY GWLYT AFONSO ALVES DA SILVA - CPF: 037.036.851-74 (ADVOGADO), ATACADAO S.A. - CNPJ: 75.315.333/0296-03 (RECORRIDO), NERY BARCO HERNANDES JUNIOR - CPF: 712.488.031-91 (ADVOGADO), WILSON ROBERTO DE SOUZA MORAES - CPF: 345.673.301-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO INOMINADO –
TRANSAÇÃO VIA
PIX
– TRANSAÇÃO NEGADA – ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE ESTORNO – EXTRATO E COMPROVANTE INCOMPLETOS - AUSÊNCIA DE PROVAS DOS FATOS CONSTITUTIVOS
– SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO.

1.

Nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, incumbe ao autor o ônus da prova quanto aos fatos constitutivos de seu direito.

2.

Havendo alegação pelo autor de que sua compra via
pix
foi negada e que o mesmo não recebeu o estorno do valor, cabe ao mesmo trazer extrato bancário completo para comprovar suas alegações, o que não ocorreu.

3.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Vistos.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a respeitável sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, “in verbis”:

“Ante o exposto,
SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”. Sic.

A parte recorrente requer a reforma da sentença para julgar procedentes os pedidos iniciais.

A parte recorrida requer o desprovimento do recurso.

É o relatório. Decido.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2023